Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE POR INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO O SERVIDOR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. ATENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos verificados.

2. Servidor integrante do quadro de servidores do SLU, porém cedido à Secretaria de Saúde. Despesas com transporte realizado para atender atribuições próprias do cargo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Responsabilidade direta do ente público ao qual está vinculado o servidor. Desnecessidade de inclusão do SLU no polo passivo para processamento da ação de conhecimento.

3. Agravo conhecido e provido.